Tribunal: TJBA
Processo: 8012600-50.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012600-50.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIO NASCIMENTO DE JESUS Advogado(s): NIVEA MAINNE DE JESUS AFFE, ROBERTO SANTOS SILVA registrado(a) civilmente como ROBERTO SANTOS SILVA APELADO: LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):ANA LAURA MARCHETI CARRIJO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDOS INCOMPATÍVEIS COM A NATUREZA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de consórcio (Grupo 5205, Cota 428), firmado em 01/09/2021, com prazo de 30 meses e carta de crédito no valor de R$ 35.000,00. A parte autora pleiteou, entre outros pontos, a limitação de juros remuneratórios e exclusão de capitalização mensal, além da nulidade da contratação do seguro prestamista. A sentença julgou improcedentes os pedidos, mas sem examinar a incongruência entre os pedidos revisionais e a natureza jurídica do contrato de consórcio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão dos encargos contratuais típicos de financiamento bancário em contrato de consórcio; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, passível de nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial é parcialmente inepta, nos termos do art. 330, § 1º, I e III, do CPC, por formular pedidos desconectados da causa de pedir e da natureza jurídica do contrato de consórcio, notadamente quanto à limitação de juros e exclusão de capitalização, encargos inexistentes nesse tipo de pacto. 4. A referida incongruência compromete a utilidade da prestação jurisdicional e evidencia a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, uma vez que o autor requereu tutela incompatível com o objeto contratual, tornando incabível o provimento judicial pleiteado. 5. O contrato de consórcio possui regramento próprio, com incidência de taxa de administração e fundo de reserva, sem previsão de juros remuneratórios ou capitalização, o que inviabiliza a revisão com base em parâmetros de contratos bancários. 6. Quanto ao seguro prestamista, restou configurada a prática abusiva de venda casada, diante da ausência de prova de contratação livre e da possibilidade de escolha da seguradora, conforme entendimento consolidado no Tema 972 do STJ. 7. Reconhecida a nulidade da cláusula de contratação do seguro, impõe-se a restituição simples dos valores pagos, corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros legais desde a citação, ante a ausência de má-fé da administradora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Reconhece-se, de ofício, a inépcia parcial da petição inicial e a consequente extinção parcial do feito sem resolução de mérito, quanto aos pedidos de revisão contratual incompatíveis com a natureza do contrato de consórcio. Recurso parcialmente provido apenas para declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista e determinar a restituição simples dos valores pagos. Tese de julgamento: 1. A petição inicial é inepta quando formula pedidos incompatíveis com os fundamentos jurídicos e com a natureza do contrato, violando a correlação lógica exigida entre causa de pedir e pedido. 2. A inadequação da tutela jurisdicional pretendida a contrato de consórcio revela ausência de interesse de agir, por falta de necessidade e adequação. 3. A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha da seguradora configura venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC. 4. Reconhecida a nulidade da cláusula abusiva, é devida a restituição simples dos valores pagos, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321; 485, I e VI; 86 Jurisprudência relevante citada: · TJ-SP, AC nº 1016142-87.2022.8.26.0003, Rel. Des. Vicentini Barroso, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2023. · STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972). · TJ-DF, Apelação Cível nº 0712015-67.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, 7ª Turma Cível, j. 08.05.2024. · TJ-BA, Apelação nº 8002010-76.2022.8.05.0103, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 02.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 8012600-50.2023.8.05.0080, em que figura como apelante MÁRCIO NASCIMENTO DE JESUS e apelada LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em RECONHECER, DE OFÍCIO, A INÉPCIA DE PARTE DA INICIAL, com a extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos relativos à revisão de encargos contratuais incompatíveis com o contrato de consórcio e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a cobrança do seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores cobrados indevidamente a tal título, e o fazem pelas razões adiante expostas.